Tribunal: STF
Processo: Rcl 50067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.10.2021 por Maycon Guilherme Silva Gangana contra ato do juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG pelo qual teriam sido contrariados julgados deste Supremo Tribunal proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347 e na decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303.



    2. O reclamante alega ter sido “condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa.



    Após interposição do recurso de apelação pela defesa do reclamante, em 28/04/2021 a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais redimensionou a pena imposta pelo juízo primevo para a reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    Por conseguinte, em 20/09/2021 foi expedido mandado de prisão pelo juízo de piso, mandado de prisão que foi cumprido no dia 05/10/2021.



    Todavia, não houve realização de audiência de custódia na ocasião, em contrariedade ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (…).



    Em que pese a ciência de que a prisão do reclamante decorre de condenação transitada em julgado, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na RCL 29.303 AGR/RJ impõe a obrigatoriedade da audiência de custódia não apenas no caso de prisão em flagrante, mas também na hipótese de prisão provisória e prisão penal definitiva”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A) A concessão da medida liminar pleiteada, para realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;



    B) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações;



    D) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;



    E) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e legislação processual penal e, por conseguinte, confirmar-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, na qual se alega ter sido contrariado o julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347 e na decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303.



    5. A presente reclamação é incabível. A decisão proferida na Reclamação n. 29.303, apontada como paradigma, na qual se tratou de audiência de custódia para presos em execução definitiva de pena, não guarda estrita aderência com o decidido no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. Nesta se tem a determinação de realização de audiência de custódia em caso de prisão não definitiva.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponta como paradigma decisão de aspecto coletivo proferida em processo subjetivo, como se tem na espécie.



    Nessa linha, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    No mesmo sentido foi a decisão por mim proferida em processo análogo à espécie, na Reclamação n. 45.329, DJe 1º.2.2021.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.



    Na mesma linha o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Na espécie não está evidenciada flagrante ilegalidade. Consta destes autos que, ao prestar informações para instrução de habeas corpus impetrado pela defesa do reclamante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG afirmou em 18.10.2021:



    “Esclareço que o mandado de prisão expedido em virtude da condenação já transitada em julgado foi cumprido em 05/10/2021 e que estão sendo tomadas as providências para expedição da guia definitiva e envio à Vara de Execuções Penais, onde será realizada audiência admonitória, se for o caso”.



    O reclamante foi condenado à pena definitiva de sete anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. 



    Embora possa não ter sido realizada a audiência de custódia, a autoridade reclamada confirma que, cumprido o mandado de prisão para a execução definitiva da pena imposta ao reclamante, estão sendo adotadas as providências para que ele seja submetido à audiência admonitória no juízo da Vara de Execuções Penais.



    A audiência admonitória, na qual se definem as condições para o cumprimento da pena definitiva imposta, no caso do reclamante, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, é distinta da audiência de custódia, na qual se analisa a legalidade da prisão cautelar e se resguarde a incolumidade física do réu. 



    Entretanto, a audiência admonitória a ser realizada terá a presença do reclamante no juízo da Vara de Execução Penal, que poderá averiguar o estado de saúde dele e avaliar eventuais ilegalidades. Avistando-se com o juiz competente, o réu poderá alegar as razões e os fatos que lhe pareçam necessário serem submetidos à apreciação do Poder Judiciário.



    Anote-se que pode ocorrer de, na audiência admonitória haver conclusão sobre o cumprimento da pena em regime específico que não o fechado, o que não se poderia ter em audiência de custódia.



    Assim, é desarrazoada a determinação de audiência de custódia nesta fase.



    Se não for realizada a audiência admonitória do reclamante, compete à defesa a eventual submissão da questão relativa à condução do réu em audiência ao órgão julgador competente para exame das questões que se mostrem necessárias.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora